Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), ESTEVAO PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 040.992.751-16 (AGRAVADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE – MOTORISTA PARCEIRO – DESATIVAÇÃO DE CONTA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA REATIVAÇÃO DO CADASTRO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INDÍCIOS TÉCNICOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPARTILHAMENTO DE CONTA E INCONSISTÊNCIAS EM VERIFICAÇÃO BIOMÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ARTS. 188, I, E 421 DO CÓDIGO CIVIL – LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPOR MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO EM FAVOR DO AUTOR – LAPSO TEMPORAL ENTRE O BLOQUEIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RISCO INVERSO À AGRAVANTE – MULTA DIÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A existência de indícios técnicos consistentes de violação das regras da plataforma digital, notadamente quanto ao compartilhamento indevido de conta e inconsistências na verificação de identidade por biometria facial, fragiliza, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de bloqueio arbitrário.

A desativação do cadastro de motorista parceiro, quando fundada em descumprimento das diretrizes contratuais e normas de segurança da plataforma configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, estando igualmente amparada pelo princípio da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil).

Não cabe ao Poder Judiciário compelir a empresa privada a restabelecer vínculo contratual quando presentes elementos indicativos de infração às cláusulas pactuadas, sob pena de indevida ingerência na autonomia privada e na livre iniciativa.

O perigo de dano alegado pelo autor resta mitigado diante do lapso temporal entre a desativação da conta e o ajuizamento da demanda, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e afasta a necessidade de medida liminar
inaudita altera pars
.

Por outro lado, a imposição de obrigação de reativação da conta, cumulada com multa diária, revela risco de dano inverso à empresa agravante, sobretudo diante da natureza da atividade desenvolvida, que envolve segurança de usuários e credibilidade do serviço.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a revogação da decisão que determinou a reativação do cadastro do motorista na plataforma digital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004786-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: ESTEVÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência (Sem Pedido Indenizatório) no 1001771-43.2025.8.11.0032, ajuizado por
ESTEVÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência
“[...] para determinar a reativação imediata de seu cadastro na plataforma de transporte de passageiros, bloqueado pela ré, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento”
(sic).

Narra-se na origem que o autor, ora agravado, alegou exercer atividade como motorista parceiro da plataforma Uber e que teve sua conta desativada unilateralmente pela empresa, sustentando inexistir qualquer conduta irregular apta a justificar a medida, razão pela qual pleiteou a reativação de seu cadastro, sob o argumento de que a desativação teria ocorrido de forma arbitrária e ilegal.

O Juízo
a quo
, apreciando o pedido liminar formulado na petição inicial, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação imediata do cadastro do autor na plataforma, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, afirmando que a decisão agravada lhe impõe gravame imediato, inclusive com risco de aplicação de multa diária, além de alterar a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, a agravante alega a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do CPC, sustentando que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a obriga a manter em sua plataforma motorista que, segundo afirma, descumpriu reiteradamente os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, além de submeter-se a multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito recursal, a agravante sustenta, de forma categórica, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência. Argumenta que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravado, porquanto a desativação da conta teria ocorrido por justo motivo, consubstanciado na constatação de condutas incompatíveis com as regras contratuais da plataforma.

Aduz que, após análise de segurança realizada internamente, foram identificados indícios de compartilhamento indevido da conta do agravado com terceiro, prática expressamente vedada pelas diretrizes da empresa. Explica que a plataforma utiliza mecanismo de verificação facial por meio de “selfies” solicitadas em tempo real durante a atividade, com o objetivo de confirmar a identidade do motorista que se encontra realizando as viagens.

Segundo a agravante, no caso concreto, teriam sido constatadas inconsistências nas verificações faciais, inclusive envio de fotografia que não corresponderia à imagem capturada em tempo real, bem como registro de envio de imagem em circunstâncias incompatíveis com a condução do veículo, o que evidenciaria o uso indevido da conta por terceiro.

Sustenta, ainda, que foram registrados relatos negativos de usuários acerca da conduta do agravado, incluindo suposta realização de viagem sem a presença do passageiro e outras ocorrências que, a seu ver, comprometem a confiança, a segurança e a qualidade do serviço intermediado pela plataforma.

Defende que, diante dessas circunstâncias, a desativação do cadastro constituiu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, além de estar amparada pela autonomia privada e pela liberdade contratual, previstas no art. 421 do Código Civil. Argumenta que a empresa, enquanto plataforma digital privada, possui prerrogativa de selecionar e descredenciar motoristas que descumpram suas políticas internas.

Afirma que a decisão agravada configura indevida intervenção estatal na esfera contratual privada, compelindo a empresa a manter relação jurídica com motorista em relação ao qual não possui interesse, o que violaria os princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratar.

No que se refere ao
periculum in mora
, a agravante sustenta que o agravado não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a atividade exercida por meio da plataforma não gera vínculo empregatício e pode ser desempenhada em outras plataformas similares. Destaca, ainda, que o agravado teria aguardado aproximadamente dois meses entre a desativação da conta e o ajuizamento da ação, o que enfraqueceria a alegação de urgência.

Aduz também que a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da empresa, o que, em sua perspectiva, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de tratamento entre as partes, previstos nos arts. 6o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.

Com estes argumentos, requer
“[...] seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, e ao final, seja DADO PROVIMENTO ao agravo, e se digne esse Colenda Turma Recursal a reformar integralmente a r. decisão agravada, a fim de que seja revogado o deferimento da tutela provisória de urgência e afastada a inversão do ônus da prova pelo CDC”
(sic).

Preparo recolhido, conforme Id. 345081852.

A almejada tutela de urgência foi
deferida
, por esta Relatora, em 12/02/2026, conforme Id. 346121382.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravada no Id. 352410373, postulando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Contraminuta ofertada no Id. 352182851, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso, com a devida revogação do efeito suspensivo outrora deferido nesta instância. Pede, ainda, que
“seja reconhecida, para fins de instrução e aprofundamento posterior da controvérsia, a necessidade de a Agravante exibir os elementos técnicos concretos que embasaram a desativação da conta, na forma dos arts. 396 a 404 do CPC”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
“[...] para determinar a reativação imediata de seu cadastro na plataforma de transporte de passageiros, bloqueado pela ré, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para reativação imediata de seu cadastro na plataforma de transporte de passageiros, bloqueado pela ré de forma que alega ser indevida.

Pois bem.

Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este Juízo.

Conforme se depreende, houve a demonstração bloqueio/suspensão da conta do autor, contudo, os documentos juntados nos autos demonstram que o autor possuía histórico exemplar, com avaliação média de 4,91 estralas, em uma escala de 5 estrelas, Selo Uber Pro – Platina (categoria de excelência), 1.710 viagens concluídas, diversos elogios de passageiros, taxa de cancelamento de apenas 4,91%, taxa de aceitação de 69%.

Tais dados evidenciam que o autor não possuía histórico de condutas incompatíveis com os termos de uso da plataforma, tendo, em sede de consignação sumária, própria deste momento, o autor apresentou justificativa plausível para o uso temporário de outro aparelho.

O autor apresentou declaração de seu irmão, Ricardo José de Lima Amaral (CPF 055.283.491-25), atestando que em 17/10/2024, o celular do autor apresentou defeito técnico (travamento), em 18/10/2024, temporiamente seu aparelho (Motorola Edge 30 Neo, IMEI 354251622625615), que o empréstimo durou apenas 1-2 dias, exclusivamente para que o autor acessasse sua própria conta e que, tão logo o aparelho do autor voltou a funcionar (iPhone 14, no de série FPJ4NV9QVC), o telefone foi devolvido.

Tem-se, ainda, que as mensagens trocadas entre o autor e a ré (prints juntados) demonstram que a ré se limitou a informar que "sua conta não é elegível para ser reativada", não havendo indicação de fato concreto que justificasse o bloqueio definitivo, não foi oportunizado ao autor o exercício do contraditório ou da ampla defesa e as respostas foram padronizadas e genéricas, sem análise individualizada do caso.

O periculum in mora restou demonstrado por meio da documentação encartada aos autos, demonstrando se tratar de arrimo de família, sendo a atividade como motorista de aplicativo a única fonte de renda do núcleo familiar, possuindo a presente atividade caráter alimentar e a demora na prestação jurisdicional pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor.

Na situação vertente não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do CPC.

3. Forte nos fundamentos acima, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, para determinar a reativação imediata de seu cadastro na plataforma de transporte de passageiros, bloqueado pela ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento.”
(Id. 219827051 – Autos de origem)

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta do recorrido na plataforma digital da agravante, sendo necessário aferir, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Nesse contexto, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ao analisar detidamente o conjunto probatório até então produzido, verifica-se que a probabilidade do direito se apresenta em favor da agravante/ré, e não do agravado/autor, diversamente do que entendeu o Juízo de origem.

Com efeito, embora não se ignore o histórico positivo apresentado pelo agravado no desempenho de suas atividades na plataforma, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para afastar, neste momento processual,
os elementos que indicam possível descumprimento de cláusulas contratuais sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança da operação
.

Isso porque a presença de indícios consistentes de violação das diretrizes da plataforma, notadamente no que concerne à vedação de compartilhamento de conta e à exigência de verificação biométrica por meio de
“selfie”
em tempo real, fragiliza, nesta fase processual, a plausibilidade da tese de bloqueio arbitrário sustentada pelo agravado.

Ademais, os registros técnicos constantes dos autos evidenciam inconsistências reiteradas na verificação de identidade do usuário, inclusive com
envio de imagens incompatíveis com o procedimento exigido
, circunstância que revela
possível tentativa de burla aos mecanismos de segurança da plataforma
.

Além disso,
verifica-se que não se trata de evento isolado, mas de conduta potencialmente reiterada, havendo relatos de usuários acerca de prestação inadequada do serviço, inclusive com registros de corrida sem passageiro e condutas incompatíveis com os padrões exigidos, conforme se extrai das informações constantes dos autos
.

Nesse cenário, a versão apresentada pelo agravado, no sentido de uso pontual de aparelho de terceiro não se mostra, neste juízo preliminar, suficientemente robusta para afastar os elementos técnicos indicativos de irregularidade, os quais apontam para situação mais complexa do que a mera substituição de dispositivo eletrônico.

Outrossim, os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, especialmente
a Cláusula 12.2, autorizam a rescisão imediata do contrato em caso de violação das regras pactuadas
, sendo certo que o Código da Comunidade Uber prevê a desativação da conta quando constatado compartilhamento ou utilização indevida por terceiros, conferindo-lhe prerrogativa legítima de proteção de sua estrutura operacional.

Dessa forma, a conduta da agravante encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente no princípio da autonomia privada e da liberdade contratual, consagrados nos arts. 188, I, e 421 do Código Civil, que assim dispõem:

“
Art. 188.
Não constituem atos ilícitos:

I -
os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

Assim, não se mostra juridicamente possível compelir a agravante a restabelecer o vínculo contratual quando presentes indícios de descumprimento das obrigações assumidas pelo próprio agravado.

Em caso análogo já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LIBERDADE CONTRATUAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por motorista parceiro contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de cadastro na plataforma Uber, desativado sob alegação de uso indevido de contas de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determine a reativação do cadastro do agravante na plataforma digital da agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos ausentes no caso concreto.

4. A agravada comprovou que o bloqueio decorreu de descumprimento contratual, consistente no uso de contas de terceiros com a inserção da própria imagem do agravante, em afronta às regras da plataforma.

5. A liberdade contratual (CC, art. 421, p.u.) assegura às partes o direito de rescindir o vínculo quando verificada violação das cláusulas pactuadas, sendo indevida a intervenção judicial para restabelecer relação privada legítima e regularmente encerrada.

6. O lapso temporal entre o bloqueio e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano iminente, revelando ausência de urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência exige prova simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. É legítima a desativação de motorista parceiro de plataforma digital quando demonstrado descumprimento contratual, não cabendo ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo rescindido no exercício regular da liberdade de contratar.
”
(N.U 1029406-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, a manutenção forçada do motorista na plataforma, enquanto pendente o julgamento de mérito, pode expor a empresa a riscos operacionais e reputacionais relevantes, sobretudo em razão da natureza da atividade desempenhada, que envolve o transporte de passageiros e exige elevado grau de confiabilidade e controle.

Além disso, a imposição de multa diária constitui gravame financeiro imediato, apto a caracterizar risco de dano de difícil reparação à agravante.

De outro lado, o perigo de dano invocado pelo agravado mostra-se relativizado, sobretudo quando se observa que o lapso temporal entre a desativação da conta, ocorrida em 20/10/2025, e o ajuizamento da ação, em 19/12/2025, evidencia a ausência de urgência extrema, enfraquecendo a premissa de necessidade de intervenção judicial imediata sem a oitiva prévia da parte contrária.

Diante desse cenário, verifica-se que não restam preenchidos, de forma concomitante, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Em conclusão, a decisão agravada, ao determinar a reativação compulsória da conta do agravado, desconsiderou elementos relevantes que indicam a legitimidade da conduta da agravante, impondo-lhe obrigação incompatível com a liberdade contratual e com a preservação da segurança de sua atividade.

Acrescente-se, ainda, por oportuno, que o âmbito de cognição desta instância revisora, no julgamento do presente agravo de instrumento, encontra-se estritamente delimitado à aferição do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, especialmente à luz dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de juízo de delibação, próprio da cognição sumária, que não comporta o aprofundamento probatório pretendido pela parte recorrida no item “d” de sua peça de contrarrazões, consistente na exibição de elementos técnicos com fundamento nos arts. 396 a 404 do CPC.

Tal providência, por sua natureza instrutória, deve ser oportunamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, no momento processual adequado — notadamente na fase de saneamento e organização do processo —, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de propiciar a adequada formação do convencimento judicial e a busca da verdade real.

Assim, inviável o acolhimento do referido pleito nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento dos limites objetivos do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para, confirmando a tutela recursal por mim deferida em Id. 346121382,
revogar
a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do autor/recorrido, afastando a determinação de reativação da conta do recorrido na plataforma da agravante. Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno de Id. 352410373.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026